Tribunal: TJSP
Processo: 1012998-27.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
r e, se o caso, perícia médica e outras provas. Ausentes os requisitos do artigo 332 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença para regular instrução, com observância do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas na Constituição Federal. Causa não se encontra madura para julgamento pelo Tribunal, razão pela qual é inaplicável o artigo 1.013 parágrafo 3o do Código de Processo Civil. Questões remanescentes ficam prejudicadas em razão do retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E NOVO JULGAMENTO.

Tese de julgamento: 1. O julgamento de improcedência liminar do artigo 332 do Código de Processo Civil exige controvérsia exclusivamente de direito e prescinde de instrução, o que não ocorre em demandas securitárias que discutem invalidez e elementos fáticos da contratação. 2. Inviável a aplicação do artigo 1.013 parágrafo 3o do Código de Processo Civil quando a causa não está madura, impondo-se o retorno para dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal artigo 5o incisos LIV e LV. Código de Processo Civil artigos 99 parágrafo 2o, 332 parágrafo 1o, 487 inciso I e 1.013 parágrafo 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível 1055909-33.2025.8.26.0002, Relator Desembargador Jairo Brazil, 19a Câmara de Direito Privado, julgamento em 13 de outubro de 2025, registro em 13 de outubro de 2025.
(TJSP; Apelação Cível 1012998-27.2025.8.26.0577; Relator (a): Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 12/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Olavo Paula Leite Rocha

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

12/11/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL COM COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR AFASTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013 PARÁGRAFO 3 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. Caso em exame
Apelação contra sentença que, com fundamento nos artigos 332 parágrafo 1o e 487 inciso I do Código de Processo Civil, julgou

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL COM COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR AFASTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013 PARÁGRAFO 3 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. Caso em exame
Apelação contra sentença que, com fundamento nos artigos 332 parágrafo 1o e 487 inciso I do Código de Processo Civil, julgou liminarmente improcedente pedido de quitação do saldo devedor de financiamento habitacional por cobertura securitária de invalidez permanente e de repetição de indébito, além de indeferir gratuidade de justiça. Contratos firmados em 28 de julho de 2015 e benefício previdenciário por invalidez reconhecido em 19 de abril de 2023 com efeitos retroativos a 7 de junho de 2007. Recurso tempestivo e preparado.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão. (i) Saber se era cabível o julgamento de improcedência liminar do pedido à luz do artigo 332 do Código de Processo Civil. (ii) Saber se o feito demanda dilação probatória para a verificação do direito à cobertura securitária e, por consequência, a inaplicabilidade do artigo 1.013 parágrafo 3o do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
Improcedência liminar pressupõe causa exclusivamente de direito e desnecessidade de instrução. Controvérsia envolve matéria fático-probatória sobre eventual doença preexistente, boa-fé na contratação, condições do seguro e nexo temporal entre incapacidade e pactuação, reclamando prova documental complementar e, se o caso, perícia médica e outras provas. Ausentes os requisitos do artigo 332 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença para regular instrução, com observância do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas na Constituição Federal. Causa não se encontra madura para julgamento pelo Tribunal, razão pela qual é inaplicável o artigo 1.013 parágrafo 3o do Código de Processo Civil. Questões remanescentes ficam prejudicadas em razão do retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E NOVO JULGAMENTO.

Tese de julgamento: 1. O julgamento de improcedência liminar do artigo 332 do Código de Processo Civil exige controvérsia exclusivamente de direito e prescinde de instrução, o que não ocorre em demandas securitárias que discutem invalidez e elementos fáticos da contratação. 2. Inviável a aplicação do artigo 1.013 parágrafo 3o do Código de Processo Civil quando a causa não está madura, impondo-se o retorno para dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal artigo 5o incisos LIV e LV. Código de Processo Civil artigos 99 parágrafo 2o, 332 parágrafo 1o, 487 inciso I e 1.013 parágrafo 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível 1055909-33.2025.8.26.0002, Relator Desembargador Jairo Brazil, 19a Câmara de Direito Privado, julgamento em 13 de outubro de 2025, registro em 13 de outubro de 2025.